Tribunal: TJES
Processo: 5003982-06.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico; Intervenção de Terceiros; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003982-06.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO HOSPITAL MATERNIDADE SAO CAMILO

AGRAVADO: FABIANO ANDRADE LANSCHI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ERRO MÉDICO.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO PROFISSIONAL MÉDICO. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
“
Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da parte. Ademais, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação” [...] (AgInt no AREsp n. 2.162.328/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022)
2.
C
onsiderando que o hospital responde objetivamente pelo dano causado pela prestação defeituosa do serviço, a discussão acerca da culpa dos profissionais médicos não interessa, devendo ser aplicado o artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor: “Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide”.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003982-06.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO

AGRAVADOS: FABIANO ANDRADE LANSCHI E OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão de ID 1458888, no âmbito da qual o MM Juiz de piso, nos autos de “
Ação de Indenização por Danos Morais
” ajuizada por Fabiano Andrade Lanschi em desfavor da Fundação Hospital e Maternidade São Camilo e Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico:
(i)
determinou a aplicação da legislação consumerista e inverteu o ônus da prova; e
(ii)
indeferiu o pedido de denunciação à lide.

Em suas razões recursais (ID 1458750) o Agravante pugna pela declaração de nulidade da decisão, sob o argumento de que a mesma não apresentou fundamentação suficiente para aplicar a inversão do ônus da prova em favor do Autor/Agravado.

Além disso, requer a reforma do
decisum
, pois afirma que a proibição legal da denunciação da lide não é ampla e irrestrita, devendo ser deferida a denunciação da lide ao médico responsável pelo atendimento do Agravado.

Conforme brevemente relatado, trata-se, na origem, de “
Ação de Indenização por Danos Morais
” ajuizada por Fabiano Andrade Lanschi em desfavor da Fundação Hospital e Maternidade São Camilo
e Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, em razão de suposto erro médico ocorrido durante atendimento no pronto socorro do primeiro requerido.

Em um primeiro momento, a Agravante pugna pela declaração de nulidade da decisão, sob o argumento de que a mesma não apresentou fundamentação suficiente para aplicar a inversão do ônus da prova em favor do Autor/Agravado.

Da referida decisão extrai-se o seguinte trecho: “
conforme já mencionado, torna-se evidente a aplicação da legislação consumerista ao caso em tela, via de consequência, nos termos do art. 6º, inciso VIII do CDC, inverto o ônus da prova, tendo em vista ser a requerente hipossuficiente em relação ao requerido
”.

Primeiramente, necessário destacar que fundamentar a decisão é expressar as razões de convencimento do julgador. Assim, não se deve confundir fundamentação sucinta com falta de fundamentação ou com fundamentação deficiente.

Neste sentido, destaco:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INFILTRAÇÃO NO IMÓVEL DA PARTE AUTORA DECORRENTE DE VAZAMENTO DE IMÓVEL DA RÉ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da parte. Ademais, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
[...] (AgInt no AREsp n. 2.162.328/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.)

Além disso, tal qual concluiu o MM Juiz de piso, entendo que o Agravado encontra-se em patente situação de desvantagem face a Agravante, haja vista não apenas ser esta a detentora do conhecimento técnico, no caso, como também possuir mais fácil acesso à equipe de profissionais presentes no momento, além dos documentos (fichas e prontuários) relacionados ao atendimento da paciente.

Assim, entendo que deve ser mantida a inversão do ônus da prova determinada na instância primeva.

A Agravante ainda requer a reforma do
decisum
quanto ao indeferimento da denunciação da lide

requerido nos autos do processo principal, através da qual pretende chamar aos autos o médico responsável pelo atendimento do paciente.

Afirma que “
em ação de indenização por erro médico, é possível a denunciação da lide do profissional que realizou o atendimento do paciente, medida necessária para a aferição do nexo de causalidade entre o suposto ato ilícito e o dano”
.

Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, em hipóteses como tais, considerando que o hospital responde objetivamente pelo dano causado pela prestação defeituosa do serviço, a discussão acerca da culpa dos profissionais não interessa, devendo ser aplicado o artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor: “
Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide
”.

No mesmo sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ERRO MÉDICO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 88, CDC. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, não se restringindo tal interpretação à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes. 2. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002559, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021)

Face o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.